Tribunal: TJMT
Processo: 1001981-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001981-69.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ -
Agravante : MATIAS SILVEIRA DA ROSA
Agravado : PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK
Número do Protocolo : 1001981-69.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MATIAS SILVEIRA DA ROSA, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “Reivindicatória” (Proc. 52-85.1992.811.0004 - Código: 103819), proposta pelo agravante contra PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, por entender que a presunção legal foi afastada pela propriedade dos imóveis declarados no importe total de R$ 370,000,00, e indeferiu o pedido de dispensa da produção da prova pericial, por entender que trata-se de prova imprescindível, e determinou que, no prazo de 15 dias, o agravante depositasse o valor fixado a título de honorários periciais.
O agravante deixou de juntar o preparo recursal, pleiteando a concessão do benefício da gratuidade da justiça (cf. ID 33420474 - Pág. 21).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei – art. 5o, inciso LXXIV). Logo, aqui haverá o postulante de demonstrar sua necessidade de gratuidade, já que, por outro lado, não há nenhum dispositivo constitucional que assegure a assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração de dela precisar.
No caso, como bem já salientou a decisão de ID 34316964, não há qualquer documento de cunho efetivamente econômico e/ou financeiro que comprove que o agravante se enquadre no perfil daqueles que necessitam da concessão da benesse da gratuidade da justiça, “como seria o caso de extrato de conta corrente, dentre outros, até porque o fato de o agravante morar em uma casa humilde não o torna, automaticamente, hipossuficiente financeiramente”.
No entanto, a nova sistemática implantada pelo CPC/2015 exige a intimação da parte, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, para poder comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse (CPC, artigo 99, §2o).
Assim sendo, antes de receber o recurso nos termos do art. 1.011 do CPC, ordeno a intimação do agravante para que, no prazo cinco dias, apresente prova cabal da incapacidade econômica alegada, ou efetue o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator